Tribunal: TJDFT
Processo: 0001464-65.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA em face da r. sentença constante do ID 11968169. Na origem, RENATO SANTOS QUEIROZ ajuizou Ação de Rescisão de Contrato c/c Reparação de Danos, contra LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA e IMOLAIT INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, tendo por objeto contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel firmado pelas partes, referente a unidade imobiliária localizada no Condomínio Edifício Arte Life Design, unidade 1.806, Rua Babaçu, Lote 3, Águas Claras – DF. O autor postulou a rescisão do contrato firmado pelas partes, com a condenação das rés a restituírem o montante pago, bem como ao montante equivalente ao dobro do valor pago a título de arras, além da multa moratória prevista contratualmente. Pugnou, ainda, pela condenação das rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes e a devolução do valor pago a título de comissão de corretagem. O MM Juiz sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, nos seguintes termos: Diante de tais razões, confirmo a tutela de urgência e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor para: a) decretar a resolução do contrato, por culpa das rês; b) condenar a 1a ré (IMOLAIT) a restituir, em única parcela, todos os valores pagos pelo autor, inclusive arras, a ser corrigido monetariamente desde o vencimento de cada parcela e com juros moratórios desde a citação; c) condenar a 1a ré (IMOLAIT) ao pagamento de multa de 0,5% (meio por cento) por mês, a contar de 30/12/2013 ate 20/1/2015, calculados sobre o valor efetivamente pago pelo autor, a ser acrescido de correção monetária pelos índices do TJDFT e juros de 1% ao mês a contar da data da mora ate o adimplemento; d) condenar a 2a ré (LPS Brasília) a devolução da comissão de corretagem, a ser acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% desde a citação. Os pedidos de pagamento em dobro da comissão de corretagem e arras, indenização por lucros cessantes e inversão de cláusula moratória são improcedentes. Por conseguinte, resolvo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, diante da improcedência de alguns dos pedidos do autor, condeno as partes ao pagamento das despesas em cotas iguais (50% para cada litigante). Fixo os honorários em 12% (doze por cento) sobre a condenação. O autor pagara 1/2 (6%) dos honorários fixados ao advogado das rês, bem como as rês arcarão com 1/2 (6%) dos honorários fixados ao advogado do autor, nos termos do artigos 85, §§2o e 14, bem como 86, caput, do Código de Processo Civil, pois vedada a compensação. Inconformada a ré LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA interpôs recurso de apelação (ID 11968172), suscitando preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, ponderou que não deu causa à rescisão do contrato, de modo que não pode ser condenada à restituição da comissão de corretagem, na medida em que prestou os serviços de aproximação das partes contratantes, com êxito na celebração do negócio jurídico. Ao final, a ré/apelante postulou a reforma da r. sentença, para que seja afastada a sua condenação à restituição do montante pago a título de comissão de corretagem. Após a distribuição do recurso, o autor e a ré IMOLAIT INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A noticiaram a celebraram acordo envolvendo o objeto do litígio. Pugnaram, assim, pela homologação da transação (ID 14104535). É o relatório. Decido. Verifico que o acordo celebrado pelas partes encontra-se subscrito por advogados que dispõem de poderes para transigir. No entanto, tendo em vista que a ré/apelante LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA não integrou o acordo celebrado, faz-se necessário o julgamento do recurso de apelação, para o fim de verificar se estaria configurada a sua responsabilidade pela restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e, em relação à pretensão deduzida em desfavor da ré IMOLAIT INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos para fins de exame do recurso de apelação interposto pela ré LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora